Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória pleiteado na petição inicial, para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie tratamento multidisciplinar indicado ao autor (agravado).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID (ID 75753117).
3. A 8a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se é viável, à luz do art. 300 do CPC, compelir a operadora de plano de saúde (agravante) ao custeio de tratamento multidisciplinar a uma criança de 5 (cinco) anos de idade diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), deficiência intelectual com ausência de linguagem funcional e “Síndrome de duplicação do MECP2”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O art. 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe: “São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: (...) b) o atendimento multiprofissional”.
7. O art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, prevê a cobertura de procedimentos que envolvam o tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), ao assentar que, “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
8. Se observado que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), a possibilidade de custeio de tratamento multidisciplinar encontra respaldo, a princípio, no art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e no art. 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012.
9. Na forma do art. 10, § 13, inciso I, da Lei n. 9.656/98, o simples fato de determinado tratamento, procedimento, órtese ou prótese não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de plano de saúde do seu custeio, desde que demonstrada a sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que, a princípio, foi devidamente observado pelo autor/agravado.
10. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da importância das terapias multidisciplinares para tratamento de pacientes diagnosticados com TEA, em especial no caso da parte autora, que possui apenas 5 (cinco) anos de idade e encontra-se em fase de crescimento e desenvolvimento físico e cognitivo. Constatados os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, deve-se manter a r. decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.